Tribunal: TJBA
Processo: 0502129-92.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502129-92.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

APELADO: FABIANA RAMOS DE REZENDE SAMPAIO

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO LIMA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. DEMORA EXCESSIVA E MÁ QUALIDADE NO REPARO DE VEÍCULO SINISTRADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada pela apelada, condenou solidariamente a apelante (seguradora) e oficina ao pagamento de R$ 2.964,50 a título de indenização por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, em razão da demora excessiva e da má qualidade na execução dos reparos em veículo sinistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora responde pelos danos decorrentes da demora e da má qualidade dos serviços de reparo realizados em veículo sinistrado, ainda que a oficina não integre sua rede credenciada; e (ii) estabelecer se estão configurados os danos morais e se o valor fixado a título indenizatório é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental demonstra que a seguradora participou ativamente do processo de reparação, realizando vistorias e emitindo autorizações para as etapas do conserto, circunstância que evidencia sua responsabilidade pela adequada prestação do serviço.

4. A permanência do veículo por mais de seis meses em reparos, com sucessivas devoluções à oficina e persistência de defeitos, inclusive com surgimento de novos problemas, evidencia falha na prestação do serviço.

5. Os danos materiais estão comprovados por recibos de despesas com táxi, decorrentes diretamente da indisponibilidade do veículo durante o período em que permaneceu na oficina.

6. A frustração da legítima expectativa da consumidora, as reiteradas idas e vindas à oficina e a privação prolongada de bem essencial ao cotidiano configuram abalo que ultrapassa mero dissabor e justificam a indenização por danos morais, sendo que o valor de R$ 10.000,00 se revela adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora responde solidariamente pelos danos decorrentes da má prestação de serviço de reparo em veículo sinistrado quando autoriza e intermedeia o conserto.

2. A demora excessiva na reparação de veículo segurado, com privação prolongada de seu uso, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

3. Despesas comprovadas com transporte substitutivo, decorrentes da indisponibilidade do veículo em reparo, caracterizam danos materiais indenizáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1024072-79.2022.8.11.0002, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.21.062667-7/001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª Câmara Cível, j. 13.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
0502129-92.2017.8.05.0103
, em que figura como apelante e apelada, respectivamente,
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
e
FABIANA RAMOS DE REZENDE SAMPAIO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA